Tribunal: STF
Processo: ARE 1303334
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA DAIBGE. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE APOSENTADO OU PENSIONISTA NA DATA DA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DO IPCA-E. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIXADA PELO PLENÁRIO DO STF. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da votação de repercussão geral no ARE nº 901.963/SC, já se manifestou no sentido de que os limites subjetivos da coisa julgada se referem à matéria da natureza infraconstitucional.
    2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é possível, em fase de execução, a modificação do disposto no título, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    3. O pedido da associação nos autos do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6 limitou-se ao ‘pagamento aos inativos (aposentados e pensionistas) do IBGE associados da autora, a partir da data da impetração do presente writ of mandamus, da parcela da GDIBGE que é paga a titulo de ‘desempenho institucional’ na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei 11.355/2006, mantendo-se ainda o pagamento de dez pontos, referentes à metade dos pontos que podem ser pagos a título de avaliação individual na GDIBGE, pelas razões agorantes expostas’.
    4. O acórdão transitado em julgado, proferido pela Sétima Turma Especializada deste Tribunal, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela associação, concedendo ‘a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores com atividade mencionados no artigo 80 da Lei nº 11.355/2006)’.
    5. Considerando que no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6 o título executivo se refere a todos os associados, sem qualquer delimitação temporal em relação à data de filiação à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE ou à data da concessão da aposentadoria ou pensão, todos aqueles que comprovarem a qualidade de associados figurarão na categoria de beneficiários.
    6. Este entendimento atribui a máxima eficácia à coisa julgada formada na demanda coletiva, aproximando-se do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessário a observância à disposição transitada em julgado.
    7. O juízo acatou o cálculo apresentado pelos exequentes, que está em consonância com o entendimento do eg. STF no bojo do Recurso Extraordinário nº 870.947, com repercussão geral reconhecida, em julgamento concluído em setembro/2017.
    8. O Supremo Tribunal Federal, em 03 de outubro de 2019, proferiu julgamento no Recurso Extraordinário nº 870.9447/SE, rejeitando todos oe embargos de declaração interpostos e não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    9. Considerando o efeito vinculativo previsto no artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, a correção monetária deve ser aferida com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no referido Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 8100.
    10. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.
    11. Agravo de instrumento desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIII, LV, LXX, b; 8º, III; 100, § 2º; e 103-A, da CF, assim como à Súmula vinculante 20. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    O STF, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa à associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal destes. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Cabe asseverar que a discussão travada pelo STF nos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente), não guarda semelhança com a matéria destes autos. Com efeito, nos referidos precedentes, tendo por baliza o art. 5º, XXI, da Constituição, o STF examinou questão acerca dos efeitos da coisa julgada de sentença proferida em ação coletiva que fora ajuizada por entidade associativa. Vejam-se, nesse sentido, as ementas dos julgados:
    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043-RG, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232-RG, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio).
    Na hipótese, entretanto, discute-se apenas os efeitos temporais da decisão proferida no mandado de segurança coletivo (Processo n° 2009.51.01.002254-6), em que já foi reconhecida a legitimidade da entidade associativa para a impetração da ação mandamental, nos termos do art. 5º, LXX, b, da CF. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: AREs 1.234.242 e 1.276.768, ambos da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e ARE 1.248.441, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Ademais, cabe ressaltar que o STF rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660- ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator